Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-36.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRODUÇÃO EM CONCOMITÂNCIA COM A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA RECORRENTE DA FAMÍLIA NA IMPLANTAÇÃO DO HOME CARE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER REPARADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada de documentos novos, que não existiam ou não eram conhecidos pelas partes antes do encerramento da instrução, é permitida, desde que justificada a sua produção posterior.
2. O acervo probatório produzido nos autos demonstra que a desospitalização foi impossibilitada por negativa da própria família do paciente, que não concordava com a medida, em ato contraditório.
3. Diante da inexistência de ato ilícito civil praticado pelo plano de saúde, inexistem danos morais a serem reparados.
4. Recurso conhecido e não provido.